Tribunal: TJBA
Processo: 8124552-77.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8124552-77.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: RAIMUNDO FILHO ALVES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
HEMANOELLY VIEIRA NASCIMENTO, SUZANE FIGUEREDO FONSECA

APELADO: COBUCCIO SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.

Advogado(s)
:
NEYIR SILVA BAQUIAO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INCLUSÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DÉBITO ORIUNDO DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO EXISTENTE E NÃO QUITADO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS MANTIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MERO EXERCÍCIO DO DIREITO DE AÇÃO. AUSÊNCIA DE DOLO OU CONDUTA TEMERÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO TÃO SOMENTE PARA AFASTAR A PENALIDADE IMPOSTA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8124552-77.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante RAIMUNDO FILHO ALVES DOS SANTOS e como apelada COBUCCIO SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em
conhecer do presente recurso e dar-lhe parcial provimento
, nos termos do voto da relatora.